Tribunal: TJBA
Processo: 8020862-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020862-66.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WILSON MIRANDA CAMPOS FILHO, RODRIGO COSTA VEIGA

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. CREDCESTA.
C
ONTRATAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA, PORÉM, DE PREVISÃO DE NÚMERO DE PARCELAS E PRAZO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. PRÁTICAS ABUSIVAS. ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ART. 42 DO CDC.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. NA FORMA SIMPLES ATÉ 30/03/2021. EM DOBRO, A PARTIR DE 30/03/2021.
EARESP 676.608/RS
.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS
.
DANOS MORAIS.
NÃO CONFIGURADOS
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.